Tribunal: STF
Processo: HC 207837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Silva Neves, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 698.271/SP.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 2º da Lei nº 12.830/13 (participação em organização criminosa).



    Aduzem os impetrantes que o paciente teve indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, em decisão desprovida de fundamentação idônea.



    Sustentam, para tanto, conforme provas já produzidas nos autos da ação penal,



    “que não havia uma organização criminosa, na medida que restou apurado que – tanto a conduta do Paciente PAULO HENRIQUE como também dos outros denunciados era AUTÔNOMA e ISOLADA, ou seja, além da ausência de vínculo subjetivo, não existia divisão de tarefas e subordinação.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva do paciente, com ou sem a imposição de cautelares alternativas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu o HC nº 698.271/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração (alegada ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade), uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frete ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente